Tribunal: TJBA
Processo: 8030806-66.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030806-66.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO COSME SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KEYLA TELES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE NA PATENTE DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS PAGOS PELA PATENTE DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, pelo que deve ser improvida. Ademais, o Impetrante vem pagando as custas de forma parcelada, conforme determinação deste juízo.

2. Ausência de aflição ao art. 169, § 1.º, incs.
I e II da CF/1988, pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito da parte impetrante em receber os proventos na forma que lhe foi assegurada no momento da aposentação, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar a aplicação da lei ao caso concreto, máxime quando se trata de mera correção do ajuste no percentual de gratificação já paga, para adequá-la a lei.

3. O autor passou a inatividade quando habitava a patente de 1.º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1.º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inc. III, exceto no que se refere a GCET que continuou a ser pagamento pelo percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) devida aos Sargentos, conforme Resolução COPE de número 153/2014.

4. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber em seus proventos a parcela CET ou GCET de acordo com o percentual previsto para a patente de 1.º Tenente, hoje no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento das diferenças existentes desde a impetração, cujos valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E com juros pela caderneta de poupança.

5. Precedentes do TJ/BA.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8030806-66.2020.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
Antônio Cosme Santos de Jesus

e, como Impetrado
, o
Estado da Bahia e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11